Tribunal: TJES
Processo: 5000744-18.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-18.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABNER SCHMIDEL SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO MANTIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência (ID 15555624) para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ABNER SCHMIDEL SOUZA
em face de

BANCO BMG, em que narra o autor, em síntese, que sofreu com a cobrança indevida, por compra que não realizou, seguida da negativação indevida de seu nome.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a ilegibilidade dos débitos decorrentes das anuidades e compra virtual fraudulenta, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), lançados nas faturas de cartão de credito do autor posteriores ao cancelamento ocorrido em 13/03/2023; b) condenar o requerido ao pagamento, em favor do demandante, de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, RESOLVO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para majorar a indenização por danos morais, bem como acolher a pretensão de restituição dobrada dos valores cobrados.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, ocasião em que sustentou a incompetência do juízo e requereu o improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3
.
VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada a fim de majorar os danos morais pelos motivos que seguem.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante à indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto a conduta da recorrida acarretou significativo abalo psicológico à recorrente, suficiente a justificar a reparação. No caso em exame, verifica-se que a negativação indevida (ID 15556062) importa em grave violação ao direito da personalidade.

Assim, entendo que, no caso da recorrente, o novo valor arbitrado se mostra justo e suficiente, porquanto compatível com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos suportados e com a capacidade econômica das partes.

A quantia fixada atende à finalidade de atenuar a dor e o sofrimento da recorrente, sem implicar enriquecimento indevido, além de preservar o caráter pedagógico da indenização, no sentido de induzir a recorrida a adotar postura mais diligente na prestação de seus serviços.

A pretensão recursal do Recorrente, atinente à fixação da repetição do indébito em dobro, não merece prosperar, porquanto o requisito fundamental para a sua concessão não restou demonstrado nos autos. Conforme cediço, a sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige a comprovação inequívoca de que o consumidor foi cobrado indevidamente e, mais crucial, que efetuou o pagamento em excesso.

In casu
, o Recorrente não anexou aos autos qualquer documento hábil – como recibos, comprovantes de débito ou extratos bancários – que ateste o efetivo desembolso da quantia cuja restituição em dobro persegue. A ausência da prova do pagamento impede a materialização do próprio prejuízo material alegado, inviabilizando a aplicação da penalidade.

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)